Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702534-73.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, PATRICIA GOMES DE MELO MIRANDA, VALDEREZ TEIXEIRA GOMES, ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO, GUILHERME DUARTE MELO FRANCO APELADO: VALDEREZ TEIXEIRA GOMES, CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, PATRICIA GOMES DE MELO MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de duas apelações interpostas por CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS MIRANDA e PATRÍCIA GOMES DE MELO MIRANDA (autores) e GUILHERME DUARTE MELO FRANCO E ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO (advogados da ré), contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial e condenou os autores a pagarem honorários advocatícios e custas de R$ 3.000,00. A ré apresentou acordo celebrado pelas partes no qual consta pagamento parcelado. Todavia, não há assinatura dos respectivos advogados nem da autora. No acordo, as partes renunciaram aos recursos já interpostos. Entretanto, não consta o nome da advogada Eliana Alves Duarte Melo Franco, que também interpôs a apelação. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, se manifestarem sobre os referidos pontos. , Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator